Tribunal: TJBA
Processo: 8038839-74.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8038839-74.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA Advogado(s): TAIANE CARLA DE JESUS SILVA REU: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, §1° DO CPC. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO POR MOTIVO PESSOAL. VINCULAÇÃO AO EDITAL. NATUREZA PRECÁRIA DA LIMINAR E PROVIMENTO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DO STF. ACÓRDÃO. SEGURANÇA DENEGADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. CIÊNCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ENFERMIDADE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO EFETIVO. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ART. 282, § 1° DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. I. CASO EM EXAME Ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, com o objetivo de desconstituir acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJ/BA, que reformou sentença concessiva de mandado de segurança impetrado por candidata em concurso público, a qual pleiteava nova data para realização de Teste de Aptidão Física (TAF), sob a alegação de que fora submetida a procedimento cirúrgico de emergência na glândula de Bartholin. O acórdão rescindendo, acompanhando jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, denegou a segurança ao reconhecer a impossibilidade de remarcação do TAF por motivo pessoal não previsto no edital. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; e (ii) estabelecer se houve nulidade processual em razão da alegada ausência de ciência da autora sobre os atos processuais nos autos originários, decorrente de enfermidade do advogado constituído. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão rescindenda enfrentou expressamente a controvérsia jurídica posta, reconhecendo a legalidade do ato administrativo de eliminação da candidata do concurso, por inaptidão no TAF, em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF, que veda a remarcação do exame por motivo pessoal, salvo previsão editalícia. Não há nos autos demonstração de erro de fato, uma vez que o acórdão não admitiu fato inexistente nem desconsiderou fato efetivamente ocorrido. Pelo contrário, reconheceu que a candidata realizou o teste físico e foi reprovada, sendo esse fato objeto de controvérsia entre as partes e de pronunciamento judicial. A alegação de nulidade processual por falta de ciência das decisões proferidas nos autos originários, em razão da enfermidade do advogado, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 966 do CPC e tampouco restou comprovada a existência de prejuízo processual efetivo, conforme exige o art. 282, § 1º, do CPC. A requerente esteve regularmente representada por advogado constituído durante todo o trâmite do processo originário, não se verificando violação ao contraditório ou à ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido improcedente. Tese de julgamento: A configuração de erro de fato apto a ensejar ação rescisória exige a inexistência de controvérsia e de pronunciamento judicial sobre o fato, o que não se verifica quando a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão rescindendo. A impossibilidade de remarcação de Teste de Aptidão Física por motivo pessoal, ausente previsão editalícia, constitui entendimento consolidado nos tribunais superiores e não configura erro de fato. A alegação de nulidade processual fundada em enfermidade do advogado somente pode ser acolhida mediante prova inequívoca de prejuízo processual, o que não se demonstrou no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, VIII e § 1º; 282, § 1º; 487, I. CF/1988, art. 5º, XXXVI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 54188/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, RE 604.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038839-74.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante ADRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e como agravado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a ação rescisória, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente /Relator EA/05